Tribunal: TJES
Processo: 5000384-90.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-90.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: NAYARA DOS SANTOS BARBOSA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente NAYARA DOS SANTOS BARBOSA.

Compulsando os autos, verifico que a autora fora negativada por fatura que já estava devidamente quitada. Assim, em que pese a alegação de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, de que a cobrança e negativação foram devidas, no presente caso, entendo que se tratou de cobrança e negativação irregulares, devendo ser mantida a condenação de baixa da negativação.

No que tange ao pedido de condenação por dano moral feito pela autora NAYARA DOS SANTOS BARBOSA, conforme mencionado pelo magistrado sentenciante, existe notícia nos autos (doc ID 218740) de que, no momento do registro do nome da mesma no cadastro de inadimplentes, a autora já possuía inscrições pretéritas, evidenciando a inexistência de danos morais.

Levando em conta as anotações desabonadoras, o pleito indenizatório não procede, uma vez que, mesmo em se considerando a ilegalidade da inscrição, visto que baseada em fatura quitada, a parte autora já estava registrada nos órgãos restritivos de crédito. Dessa forma, não há danos passíveis de ressarcimento e, por mais que se considere a ilegalidade da inscrição, o pleito indenizatório igualmente não obteria êxito.

Aliás, a matéria restou pacificada com a edição da Súmula n. 385 do STJ, cujo enunciado estabelece, in verbis:

Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Portanto, tal fato não é passível de gerar o dever de reparação ao autor, vez que se trata de devedor contumaz, portanto, não se verifica o nexo de causalidade capaz de importar no direito a percepção de indenização, tendo em vista que a existência de vários registros denota que esse fato não causa qualquer constrangimento ao postulante.

No mesmo diapasão:

Embargos de declaração. Responsabilidade civil. Dano moral.
Preexistência de inscrição legítima. Inteligência da Súmula 385 do STJ. O fundamento dos precedentes da referida súmula - \"quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito\" (REsp 1.002.985-RS, Segunda Seção, DJe 27/8/2008) -, embora extraídos de ações voltadas contra cadastros restritivos, aplica-se também às ações dirigidas contra supostos credores que efetivaram inscrições irregulares. Inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil e consequente do dever de indenizar.
Inexistência de omissão, obscuridade e contradição. O embargante postula, em verdade, o rejulgamento de mérito, objetivo que não se coaduna com o recurso manejado. O prequestionamento pleiteado não se justifica, visto que a matéria foi totalmente analisada na decisão embargada. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração Nº 70075500280, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 26/10/2017)

Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Condeno os recorrentes ao pagamento do importe de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sob o valor da causa. Suspendo a exigibilidade do pagamento da recorrente NAYARA DOS SANTOS BARBOSA em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.